Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-79.2024.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000937-79.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SERGIO RIBEIRO - CPF: 299.087.521-20 (APELADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EFETIVAS DE RECONSTITUIÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente estatal contra sentença que julga procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade para: (i) reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Ambiental n. 415560/2019, em razão do extravio dos autos; (
ii
) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no referido procedimento, com extinção do processo judicial com resolução do mérito e fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o extravio dos autos do processo administrativo ambiental, somado à ausência de resposta à solicitação de reconstituição, configura nulidade do procedimento por violação ao contraditório e à ampla defesa; (
ii
) estabelecer se a paralisação do procedimento administrativo por período superior a três anos caracteriza prescrição intercorrente, nos termos dos Decretos Estaduais n. 1.986/2013 e n. 1.436/2022; e (
iii
) verificar se é possível reduzir os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em desfavor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A partir dos registros do processo administrativo ambiental, que o feito permanece paralisado desde 3/9/2021, sem qualquer movimentação útil, de modo que o lapso temporal superior a três anos, pendente de julgamento ou despacho, preenche o requisito objetivo para configuração da prescrição intercorrente prevista no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e no art. 20, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

4. O extravio dos autos do processo administrativo consubstancia falha de gestão imputável exclusivamente à Administração Pública, responsável pela guarda e conservação dos processos, não sendo possível transferir ao administrado os efeitos dessa irregularidade nem afastar, por esse fundamento, a prescrição intercorrente.

5.
A menção à Portaria SEMA n. 405/2014, que disciplina a reconstituição de autos extraviados, é interpretada como demonstração de que a Administração dispõe de instrumentos normativos aptos a sanar a falha, de modo que a ausência de utilização desses mecanismos caracteriza desídia estatal e impede afastar a prescrição intercorrente sob o argumento de que o trâmite foi prejudicado pelo extravio.

6. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, o percentual deve situar-se entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que a fixação, em primeiro grau, no patamar mínimo legal de 10% mostra-se compatível com os critérios normativos.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do art. 20, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

O extravio dos autos do processo administrativo e a ausência de adoção, pela Administração, das providências de reconstituição previstas na Portaria SEMA n. 405/2014 caracterizam inércia estatal, não podendo onerar o administrado nem impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente nulidade do procedimento sancionador.

Nas hipóteses em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa atendem aos critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo cabível sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, diante do desprovimento do recurso.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, I, e 11, e 487, I; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, art. 19, § 2o; Decreto Estadual/MT n. 1.436/2022, art. 20, § 2o; Portaria SEMA/MT n. 405/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027476-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/2025, DJE 31/10/2025; TJMT, N.U 1016282-87.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/11/2025, DJE 05/11/2025.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Paranaíta
, que, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade

ajuizada por
Sérgio Ribeir
o,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para acolher a tese de nulidade
e
para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente
no bojo do Processo Administrativo Ambiental n. 415560/2019.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente
Recurso
, aduzindo, em síntese, que não
há nulidade do processo administrativo pela simples ausência dos autos, devendo ser adotado o procedimento de reconstituição previsto na Portaria SEMA n. 405/2014, não havendo falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, tampouco em extinção da pretensão punitiva administrativa.

Alega que
o simples decurso de prazo sem movimentação não é suficiente para configurar a prescrição intercorrente, especialmente em se tratando de processo cujo trâmite restou prejudicado pelo extravio dos autos, circunstância que não pode ser imputada exclusivamente à Administração.

Argumenta que os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao autuado comprovar sua invalidez, o que, no entender da Fazenda Pública, não ocorreu;

Com tais razões, requer o provimento do Apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, por entender excessivo o montante arbitrado à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, dada a simplicidade da demanda e a ausência de instrução probatória complexa.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
320850861.

É o rel
atório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório,
o
Estado de Mato Grosso

insurge
-se
contra sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados por Sérgio Ribeiro no bojo da presente Ação Declaratória de Nulidade.

Extrai-se dos autos que Sérgio Ribeiro ajuizou a presente demanda sob o argumento de que foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, em 28 de agosto de 2019, em razão de suposto desmatamento realizado sem a devida autorização, o que resultou na lavratura do Auto de Infração n. 151100, na aplicação de multa no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) e na emissão do Termo de Embargo n. 108872, sem que tenha sido regularmente citado para apresentar defesa no âmbito do respectivo processo administrativo.

Alegou, ainda, que somente teve ciência do referido procedimento ao buscar crédito rural junto a instituições financeiras, ocasião em que constatou a paralisação do processo administrativo desde setembro de 2021, sem qualquer movimentação útil, circunstância que, segundo afirma, ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, além da nulidade do processo, ante o extravio dos autos, os quais não foram localizados nem mesmo pela própria SEMA.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos iniciais, com o consequente reconhecimento da nulidade do processo administrativo e da ocorrência da prescrição intercorrente.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativ
a,
cuja parte dispositiva

transcreve-se
a seguir
:

“
Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial, isto para:

i. RECONHECER a nulidade do Processo Administrativo Ambiental n.o 415560/2019, diante do comprovado extravio dos autos;

ii
. RECONHECER a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n.o 415560/2019 e, consequentemente, extinguir o Auto de Infração no 151100, a multa dele decorrente e o Termo de Embargo no 108872.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com isso, TORNA-SE DEFINITIVA a tutela antecipada de urgência anteriormente deferida, com a correção feita nesta sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% do valor da causa
”
.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia em exame cinge-se à verificação de eventual violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do extravio do processo administrativo, bem como à apuração da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, de modo a aferir a validade dos atos administrativos sancionatórios impugnados.

Conforme se depreende do robusto conjunto probatório constante dos autos, restou incontroverso que o processo administrativo instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT encontra-se paralisado desde setembro de 2021, data de sua última movimentação registrada.

Igualmente, é fato incontroverso que, ao tentar acessar os autos do referido processo administrativo, em agosto de 2024, o Recorrido foi informado, pela própria Superintendência de Gestão de Processos Administrativos da SEMA, acerca do extravio dos autos no âmbito do órgão, tendo sido orientado a requerer sua reconstituição por meio de correio eletrônico (id. 320850480, fl. 3).

Apesar dos
e-mails
enviados pelo
Apelado
em
agosto de 2024
, solicitando a reconstituição do processo, não houve qualquer resposta efetiva por parte da Administração, permanecendo o processo sem movimentação e sem reconstituição até a presente data.

Tais circunstâncias ensejaram a propositura da presente demanda.

Para a adequada apreciação da controvérsia, faz-se necessária a delimitação da legislação aplicável ao caso concreto.

O Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados em 28 de agosto de 2019. À época da última movimentação registrada no processo administrativo, em 3 de setembro de 2021, já se encontrava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que disciplina os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da SEMA.

Posteriormente, este decreto foi revogado pelo Decreto Estadual n
.
1.436/2022, que manteve, substancialmente, os mesmos prazos prescricionais e marcos interruptivos.

N
os termos do Decreto Estadual n
.
1.986/2013, a prescrição intercorrente está prevista no art. 19, §

2o:

Art. 19.

[...]

§

2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

O dispositivo correspondente no atual Decreto Estadual n
.
1.436/2022 mantém idêntica redação em seu art. 20, §

2o:

Art. 20.
[...]

§2o Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No caso, conforme já consignado, o processo administrativo permanece sem qualquer movimentação desde 3 de setembro de 2021, ou seja, há mais de quatro anos, extrapolando o prazo de três anos previsto na legislação estadual para a configuração da prescrição intercorrente.

O Estado Apelante busca afastar a incidência da referida prescrição, sustentando que o extravio dos autos administrativos, ocorrido nas dependências do próprio órgão, não poderia ser considerado como inércia imputável à Administração. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

Primeiramente, porque o extravio de autos é, inequivocamente, uma falha administrativa que não pode ser transferida ao administrado. A guarda e conservação dos processos administrativos são de responsabilidade exclusiva da Administração Pública, que deve zelar pela sua organização, segurança e tramitação adequada.

Ademais, ainda que se admitisse a tese defendida pelo apelante, de que extraviado os autos, não se pode falar em prescrição intercorrente pelo simples transcurso do prazo, sem que a culpa pela paralisação do processo possa ser imputada à Administração, o fato é que, mesmo após tomar conhecimento formal do extravio, em
agosto de 2024
, quando o
Recorrente
solicitou a reconstituição dos autos via
e-mail
, o órgão
ambiental permaneceu inerte, não adotando qualquer providência efetiva para a reconstituição do processo.

Ademais, o

A
pelante menciona a Portaria n
.
405/2014 da SEMA/MT, que prevê a possibilidade de reconstituição de autos extraviados. No entanto, esta previsão normativa apenas evidencia que a Administração dispunha de mecanismos para sanar a falha, mas optou por não os utilizar, mantendo o processo paralisado.

Nesse sentido, mesmo considerando a possibilidade de reconstituição dos autos prevista na referida Portaria, o fato é que, desde a comunicação formal do extravio em a
gosto
de 2024 até o presente momento, nenhuma providência concreta foi adotada pelo órgão ambiental, persistindo a inércia administrativa que já perdura há mais de
quatro anos.

Portanto, está plenamente caracterizada a prescrição intercorrente prevista na legislação estadual, pela paralisação do procedimento administrativo por prazo muito superior aos 3 anos estabelecidos no art. 19, §

2o do Decreto Estadual n
.
1.986/2013 e art. 20, §

2o do Decreto Estadual n
.
1.436/2022.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS. ATO INSTRUTÓRIO INEXISTENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em debate: (i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, caracteriza prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013; (
ii
) saber se é possível afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR Tema 09 (TJMT), configura-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem qualquer ato instrutório eficaz.

4. A reconstituição tardia dos autos, somente após provocação externa, não interrompe o prazo prescricional consumado e tampouco possui efeito retroativo.

5. A alegação de extravio dos autos não elide a inércia estatal, sobretudo quando ausentes diligências tempestivas para regularizar o feito, evidenciando má gestão incompatível com o dever de eficiência administrativa.

6. A condenação em honorários advocatícios é consequência da sucumbência processual e observa o disposto no art. 85 do CPC/2015, sendo inaplicável o princípio da causalidade na ausência de atuação temerária da parte
ex
adversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece inerte por mais de três anos sem ato instrutório eficaz, conforme o Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. A reconstituição processual tardia não possui eficácia interruptiva retroativa. 3. A condenação em honorários de sucumbência decorre do resultado do julgamento, sendo inaplicável o princípio da causalidade quando ausente má-fé da parte adversa."

(N.U 1027476-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECRETO ESTADUAL No 1.436/2022 – IRDR/TEMA 09 – PARALISAÇÃO SUPERIOR A 3 ANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO EMBARGO – CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Embargo/Interdição no 121624 e do Auto de Infração no 161684, determinando a suspensão de seus efeitos e a exclusão do autor da lista de áreas embargadas, em razão da prescrição intercorrente e do cerceamento de defesa decorrente do extravio do Processo Administrativo no 359312/2016.

II. Questão em discussão

2. Examinar se:

(i) houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental em razão de paralisação por mais de três anos;

(
ii
) o extravio dos autos administrativos e a ausência de notificação configuram cerceamento de defesa; e

(
iii
) se é possível ao Judiciário revisar tais atos sem violar a separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o Processo Administrativo no 359312/2016 teve seu último andamento em 16/08/2016 e permaneceu inerte até 2023, restando configurada prescrição intercorrente, nos termos do art. 20, §2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022, e conforme entendimento firmado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT).

4. A posterior reconstituição do processo administrativo não tem efeito retroativo, não sendo capaz de afastar a prescrição consumada, que opera a extinção da pretensão punitiva da Administração Pública.

5. Verificado também cerceamento de defesa, pois o extravio do processo e a ausência de comprovação de notificação impediram o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV; Lei Estadual no 7.692/2002,
arts
. 4o e 24).

6. A automaticidade do embargo, prevista no art. 116, §1o, da LCE no 38/1995 e no art. 6o do Decreto no 1986/2013, não dispensa o respeito ao devido processo legal. A manutenção de sanção sem observância dos direitos de defesa configura vício de legalidade e desproporcionalidade.

7. O controle exercido pelo Poder Judiciário, na hipótese, limitou-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não incidindo sobre o mérito da autuação ambiental.

8. Ressalva-se que o reconhecimento da prescrição administrativa e a nulidade do embargo não afastam eventual responsabilidade civil ambiental, cuja pretensão é imprescritível (Tema 999/STF).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. Configura-se prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem impulso processual efetivo (art. 20, §2o, do Dec. Est. no 1.436/2022; Tema 09/TJMT).

2. O extravio dos autos e a ausência de notificação do autuado caracterizam cerceamento de defesa e nulidade do procedimento sancionador.

3. O controle judicial limita-se à legalidade e legitimidade dos atos administrativos, sendo legítima a anulação de embargo ambiental quando ausente o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 487, I; LCE/MT no 38/1995, art. 116, §1o; Dec. Est. no 1.986/2013, art. 6o; Dec. Est. no 1.436/2022,
arts
. 20 e 21; Lei Est. no 7.692/2002,
arts
. 4o e 24.

Jurisprudência citada:

– TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

– TJMT, AI no 1028788-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22/01/2025.

– TJMT, AC no 0000867-31.2018.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13/11/2023.

– STF, Tema 999 (RE 654833/AC).

(N.U 1016282-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)

No que diz respeito à incidência dos honorários sucumbenciais, quando vencida a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil assim estipula:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; [...]

Assim, nos termos da legislação aplicável ao caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua aferição, sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, e sem necessidade de maiores digressões, observa-se que, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC, o percentual da verba honorária deve situar-se entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), a incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

No caso dos autos, verifica-se, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, que os honorários sucumbenciais foram arbitrados no patamar mínimo legal, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante disso, conclui-se que não assiste razão à Fazenda Pública Estadual, razão pela qual a tese por ela sustentada não merece acolhimento.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO

ao
R
ecurso do Estado de Mato Grosso
,

para
manter inalterada a sentença
prolatada
pelo Juízo de primeiro grau.

Considerando o desprovimento do recurso interposto, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025